Tribunal: STF
Processo: RE 1548221
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município do Rio de Janeiro interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 714) contra acórdão (eDoc 684) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. Monitória. Contratos de prestação de serviços de engenharia e execução de obras, firmados com a Administração. Emissão de notas fiscais pelos serviços prestados que foram reconhecidos pela administração através de procedimento de liquidação com publicação de reconhecimento de débito. Inadimplemento. Impunha-se a procedência do pedido para determinar a expedição de título executivo. Sentença de procedência. Irresignação das partes. Preliminares afastadas. Legitimidade do Município para figurar no polo passivo da demanda, eis que corresponsável pelos pagamentos devidos, considerando o reconhecimento da dívida através de publicações em Diário Oficial, bem como pagamentos parciais utilizando seu próprio CNPJ. Serviços de manutenção predial nas unidades hospitalares contratados pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através de contratos intermediados pela RIO URBE. Não caracteriza cerceamento de defesa. Em que pese o laudo pericial ter sido elaborado antes da inclusão do Município no polo passivo da demanda, se atentou o Magistrado a quo em oportunizá-lo a se manifestar acerca da prova produzida, que, por sua vez, optou por silenciar-se. Inaplicabilidade dos índices e correção disciplinados na Lei nº 11.960/2009, que conferiu nova redação ao art. 1º, da Lei nº 9.494/1997 - Temas 810 do STF e 905 do STJ. Inaplicabilidade da Taxa Selic - Emenda Constitucional nº. 113. Contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, que expressamente pactuaram os encargos para a hipótese de inadimplemento e/ou adimplemento tardio, conforme consta na cláusula quarta, parágrafo segundo, dos contratos firmados, destacando-se que optou a parte autora por executar o valor do débito com os acréscimos moratórios contratuais. Discussão que se cinge ao termo a quo dos juros de mora. Cuidando- se de inadimplemento de obrigação contratual, positiva e líquida, o devedor está em mora a partir do dia do vencimento da obrigação, conforme jurisprudência do STJ. Juros de mora que devem contar a partir do reconhecimento do débito por parte da administração. Honorários advocatícios a favor do patrono da parte autora que devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC. DESPROVIDO OS RECURSOS DOS RÉUS. PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO DA PARTE AUTORA.



    Sustenta, em síntese, que o pronunciamento impugnado viola preceitos constitucionais na parte em que afasta o comando previsto no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021 para fins de atualização monetária e juros de mora do débito condenatório imposto à Fazenda Pública.



    É o relatório. Decido.



    2. O Colegiado de origem, ao não consentir com a aplicação do art. 3º da EC n. 113/2021 na definição da correção e dos juros moratórios da condenação, utilizou, como fundamento assaz, a estipulação contida no contrato celebrado entre as partes quanto aos encargos decorrentes do inadimplemento e/ou adimplemento tardio das obrigações contratadas, consoante foi assim declinado no acórdão recorrido:



    Em relação aos juros de mora e correção monetária, não devem prevalecer os Temas 810 do STF e 905 do STJ, de aplicação dos índices e correção disciplinados na Lei nº 11.960/2009, que conferiu nova redação ao art. 1º, da Lei nº 9.494/1997, tampouco a Emenda Constitucional nº. 113, publicada em 09/12/2021, que determina a aplicação da Taxa SELIC no que diz respeito a capitalização de juros, considerando que, neste caso concreto, a lide versa sobre contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, que expressamente pactuaram os encargos para a hipótese de inadimplemento e/ou adimplemento tardio, conforme consta na cláusula quarta, parágrafo segundo, dos contratos firmados, destacando-se que optou a parte autora por executar o valor do débito com os acréscimos moratórios contratuais.



    Da leitura do extraordinário formalizado constata-se a ausência de insurgência contra esse fundamento suficiente, por si só, para a manutenção do aresto vergastado. O quadro atrai a incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo.



    Nessa mesma linha de intelecção, cito, entre outros, o ARE 1.279.043, ministro Celso de Mello; o ARE 1.285.912 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o ARE 1.306.107, da minha relatoria; o RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes; além dos seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 37, II, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.228/2018, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS QUANDO PRESENTE IMPEDIMENTO LEGAL À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes. 



    [...]



    (RE 1.349.140 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    [...] 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. (Súmula 283/STF).



    (ARE 1.355.917 AgR, Plenário, ministro Luiz Fux)



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279. INCIDÊNCIA. 



    [...]



    4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    (ARE 1.406.999 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto pelo Município do Rio de Janeiro.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente